Tribunal: TJSP
Processo: 2098748-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar ou a progressão antecipada de regime. Inviabilidade. Paciente reincidente em delitos violentos que, atualmente, cumpre pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado, cujo pedido de progressão ao regime semiaberto, deduzido em 26.06.2020, aguarda a elaboração de exame

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar ou a progressão antecipada de regime. Inviabilidade. Paciente reincidente em delitos violentos que, atualmente, cumpre pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado, cujo pedido de progressão ao regime semiaberto, deduzido em 26.06.2020, aguarda a elaboração de exame criminológico para apreciação. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. In casu, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, ou que o paciente não esteja recebendo os cuidados necessários à sua saúde. Ordem denegada.